Tribunal: TJBA
Processo: 8003782-21.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003782-21.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA HORA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE “PROVA BILATERAL”. PROVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8003782-21.2021.8.05.0229
em que é apelante
MARIA DA HORA DE JESUS SANTOS
e em que é apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça